Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728134-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUINA CHOPERIA EIRELI AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE DA SILVA, ALTAIR JOAO DA SILVA, DIOGO DOS SANTOS ALVES FERNANDES REPRESENTANTE: MIRELLA CAMPELO BORGES D E C I S Ã O DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante na petição de ID 13421274 e julgo extinto o processo sem exame de mérito. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator